Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011158-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 046.117.641-68 (APELANTE), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), EMERSON RODRIGUES PAIXAO - CPF: 594.397.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VEÍCULO - FURTO - CHAVES DEIXADAS SEM SUPERVISÃO NUMA CONFRATERNIZAÇÃO EM CASA DE AMIGOS - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DO PRÊMIO DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

- O agravamento do risco, como fator excludente do dever de indenizar, deve ser analisado de forma restritiva. Somente pode ser considerado como agravado o risco quando restar cabalmente demonstrado que o segurado agiu de má-fé para se beneficiar do valor da indenização.

- A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária não é causa geradora de danos morais, in casu, mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILDES RODRIGUES DA SILVA ALBUQUERQUE, contra a sentença de ID:29618546, proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 1011158-36.2017.8.11.0041, movida em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, que julgou o feito improcedente, com fulcro no art. 487, I do NCPC, entendendo que o dono do carro agravou intencionalmente o risco objeto do contrato, art. 768 CC, clausula também explicita no contrato. Condenou a autora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios de gratuidade concedidos.

Em suas razões de ID:29618548 alega :
(i)

que

apelante é segurada e beneficiária do Seguro Sul América Auto, através do contrato de seguro COMPREENSIVO OU TOTAL, sob a apólice de no 2567010, referente ao veículo segurado Peugeot, Modelo 207 1.6 XS 16v FLEX 4P, CHASSI:9362MN6AXCB018662, RENAVAM: 346469465, Placa EZA-2072SP, ANO/MODELO 2012, de propriedade de seu filho EMRSON RODRIGUES PAIXÃO; seguro pago na integralidade

com período de vigência da apólice de 29.07.2016 à 29.07.2017; coberturas de colisão,
furto

e roubo, além de cobertura para terceiros, morte e demais danos de forma total e fator de ajuste 100%
(ii) que no dia 29.11.2016
, o filho foi a uma confraternização na casa de amigos, onde estacionou em frente à residência; todos os participantes eram pessoas conhecida e seus parentes; que os pertences dos participantes encontravam-se próximos aos mesmos, todavia, na sala por razão de utilização e descontração da piscina etc...;
(iii) quem furtou o carro foi o companheiro de uma das anfitriãs, vindo a sofrer um sinistro que o vitimou fatalmente, e deu perda total do bem; (iv)
que não há elementos decorrentes do contrato e demais provar nos autos capazes de determinar a
intenção dolosa e culpa consciente da autora
, muito menos fato incontroverso que pudesse ocasionar desequilíbrio da relação contratual pactuada a ponto justificável ao julgamento de excludente do direito da autora em receber a apólice assegurada; destacando a necessidade a
intenção de agravar o risco;

(v)

que a forma com que ocorreu o sinistro, este esta amparado pelo contrato, que deve conforme os termos de garantia cobrir em sua integralidade o valor da apólice, ou seja, R$50.000,00, pelos danos materiais sofridos; (vi) bem como a condenação por danos morais, decorrente da indevida negativa em pagar oportunamente a segurada; Pugnando ao final

pelo provimento do apelo para julgar a presente lide totalmente procedente, nos termos da exordial.

Contrarrazões de ID:29618552, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020